Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Tema 1.161. Requisito subjetivo. Histórico prisional. Indeferimento do benefício. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao agravante, condenado a 27 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão, atualmente cumprida em regime fechado, em razão da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, ainda que ocorrida há mais de doze meses, impede o reconhecimento do bom comportamento carcerário exigido para a concessão do livramento condicional.
II. Razões de decidir
3. A concessão do livramento condicional, conforme o artigo 83 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo estes últimos relativos ao bom comportamento carcerário em todo o histórico da execução e à ausência de falta grave nos últimos doze meses.
4. A prática de crime doloso durante a execução da pena evidencia a ausência de comportamento adequado à benesse, independentemente do decurso de doze meses, conforme interpretação firmada no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Lei no 13.964/2019 não alterou o requisito do bom comportamento prisional exigido no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, que permanece relacionado a toda a execução da pena, e não apenas ao período recente.
6. Conforme a jurisprudência deste E. TJDFT, a ausência de falta grave nos últimos doze meses não basta para comprovar bom comportamento prisional, devendo o juiz valorar a conduta global do apenado, como pacificado pela jurisprudência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.